Tribunal: TJDFT
Processo: 0730543-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. APARELHO ELETRÔNICO. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. LAUDO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre concessionária de serviço público de energia elétrica e o usuário final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
2. As distribuidoras de energia elétrica se submetem às regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), dentre as quais a Resolução no 1.000/2021, que estabelece procedimento para pedido de ressarcimento por danos causados em equipamento eletrônico e requisitos expressos acerca da obrigação de ressarcir quando o consumidor já houver realizado o reparo do equipamento danificado.
3. No caso em análise, os documentos juntados pela apelante não comprovam minimamente o nexo causal entre qualquer conduta da distribuidora e o dano causado no aparelho, e não foram entregues os documentos e as peças danificadas à concessionária, o que impediu a análise do nexo de causalidade.
3.1. Não cabe ao magistrado condenar a prestadora de serviço fundamentando-se apenas em laudo produzido de forma unilateral.
4. Ausente a comprovação de nexo causal o nexo causal entre os prejuízos sofridos e o fornecimento de energia elétrica, deve ser afastada a responsabilidade da distribuidora.
5. Na hipótese dos autos, em que o valor da causa é evidentemente baixo, de modo que a aplicação da regra geral do art. 85, § 2o do CPC não remuneraria adequadamente o trabalho do patrono da parte vencedora, é o caso de aplicação da regra excepcional prevista no art. 85, § 8o do CPC, fixando-se os honorários advocatícios por equidade.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.